Tribunal: STF
Processo: RHC 62715
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-11-05
Data de publicação: 1985-11-05

Ementa:
- DENUNCIAS CONTRA A MESMA PESSOA, UMA COMO PREFEITO, POR CRIME DE
RESPONSABILIDADE (ART. 1., INCISOS I E V, DO DEC.-LEI N. 201, DE
27/2/1967) E OUTRA, COMO PRESIDENTE DE ENTIDADE PRIVADA, POR CRIMES
COMUNS (ARTIGOS 168, PARAGRAFO 1., INCISO III, C/C ARTIGOS 298,
304, 51 E 25 DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE SE TRATAR DOS MESMOS
FATOS E, CONSEQUENTEMENTE, DE 'BIS IN IDEM' NA IMPUTAÇÃO. PEDIDO DE
TRANCAMENTO DO SEGUNDO PROCESSO. DUPLICIDADE NÃO CONFIGURADA.
HABEAS CORPUS DENEGADO. RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.